Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU SOCIAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos no art. 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal. 1.1 Não há se falar em cerceamento do direito de defesa quando a produção de outras provas é desnecessária para o deslinde da controvérsia.
2. Não tendo sido demonstrado nenhum vício de informação, de consentimento ou social, ou até mesmo que o contrato é resultado de fraude, não há que se falar em contrato nulo.
3. É incabível a declaração da nulidade quando a própria constatação do vício implicar em enriquecimento ilícito de quem levanta o óbice e dele se beneficiou.
4. O comportamento contrário às expectativas criadas de forma legítima implica em venire contra factum proprium, instituto vedado em nosso ordenamento jurídico. A boa-fé objetiva deve ser preservada, não podendo o consumidor beneficiar-se de um crédito concedido pelo banco e, depois, aduzir a nulidade do contrato.
5. Recurso conhecido e não provido.